Tribunal: STF
Processo: ARE 1490878
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-05
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    Apelação Criminal. Crimes dos artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006, e no artigo 180, caput, na forma do artigo 69, estes do Código Penal, e artigo 168, caput, do Código Penal. Apreensão de 2.466,20kg (dois mil quatrocentos e sessenta e seis quilogramas e duzentos gramas) de pasta base de cocaína. Rejeitadas preliminares. Apesar da condição de militar do réu Antonio Carlos, não foi condenado pelos crimes cometidos em razão de sua função como policial e tampouco estava em serviço ao ser preso em flagrante, não há competência da Justiça Militar. Possível violação da cadeia de custódia, por si só, não implica obrigatoriamente na imprestabilidade ou nulidade dos elementos de prova colhidos. Os réus foram presos em flagrante, o material apreendido e realizados os laudos não impugnados pelas defesas. Comprovada a materialidade e autoria. A ligação estreita entre todos os agentes ficou claramente demonstrada. Antônio Carlos não somente conhecia o corréu Edson como dirigia o carro locado por este, e não devolvido após o término do contrato. Provado o liame subjetivo entre as condutas dos réus Antonio Carlos e Flávio para a prática do crime do tráfico de drogas. Provada a apropriação indébita do veículo pelo réu Edson e a receptação por Antonio Carlos. A excessiva e desmedida quantidade de pasta base de cocaína, aliada à estrutura montada, com aluguéis de veículos, galpão e escolta armada, demonstram que não se trata de pessoas inexperientes, traficante eventual a quem a lei pretende beneficiar. Não tem cabimento a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da lei 11343/06. Manutenção da sentença em todos os seus termos. Recursos desprovidos (documento eletrônico 442).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 474). 



    No recurso extraordinário interposto por Antônio Carlos Viana Gonçalves, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XLVI e LVII, da mesma Carta.



    No recurso extraordinário interposto por Flávio Santos de Abreu, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aduziu-se, em resumo, ofensa aos arts. 5°, XLVI e LVII, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido 



    No que se refere ao réu Flávio Santos de Abreu, verifico que o recurso extraordinário é intempestivo. De fato, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem foi publicado, nos termos do documento eletrônico 475, no dia 10/11/2022. No entanto, o recurso extraordinário apenas foi interposto no dia 17 de fevereiro de 2023. Inviável, portanto, a análise da pretensão recursal. 



    Em relação ao réu Carlos Viana Gonçalves, preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Além disso, como tem consignado o Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:  



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Ainda que superados esses óbices, em relação ao réu Carlos Viana Gonçalves, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ assim se manifestou: 



    A autoria e materialidade do delito estão amplamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03, pasta 11); laudo de perícia criminal federal (fls. 31/33, pastas 11); auto de apresentação e apreensão (pasta 162); laudo de perícia criminal federal (pasta 292); laudo de perícia criminal federal – arma de fogo e munições – pastas 489/493 e depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.



    [...]



    Os dois policiais federais que participaram da ocorrência foram uníssonos ao afirmar que receberam orientação do serviço de inteligência e montaram campana, juntamente com outros agentes, às margens da rodovia Washington Luis, ocasião em que observaram, por um dia inteiro, a movimentação suspeita do galpão onde foi apreendida a droga. 



    Esclareceram que o veículo Volkswagen T-Cross, dirigido pelo réu Antonio Carlos, fez a ‘segurança’ do local durante todo o período da observação, juntamente com o veículo Corolla dirigido pelo réu Edson. Afirmaram que os automóveis faziam incessantes rondas no quarteirão, estacionavam nas esquinas e repetiram a operação durante todo o dia.



    Na hora do almoço, Antonio Carlos, Edson e um grupo não identificado almoçaram juntos na Churrascaria próxima, Três Marias, o que também foi observado pelos policiais, e depois voltaram a ‘atividade’ de vigilância no galpão. 



    No fim do dia, após a entrada do veículo Fiat Toro e de um caminhão, os policiais efetuaram a abordagem, ocasião em que flagraram Antonio Carlos dentro do veículo T-Cross na posse de um radio comunicador e duas armas e Flavio, no interior do galpão, também na posse de um rádio comunicador, tendo Flavio admitido que fazia segurança do local. 



    Destaque-se que dentro do Fiat Toro também foi encontrado dois tabletes da mesma substância (auto de prisão em flagrante, fls. 02/03, pasta 48). 



    A alegação de Antonio Carlos que estava no local para entregar o veículo T-Cross ao corréu Edson é desmentida pelo próprio acusado, que afirmou sequer estar na cidade nos dias dos fatos. 



    Infelizmente Edson, motorista do Corolla, evadiu-se antes da abordagem policial e foi condenado apenas por apropriação indébita do veículo Volkswagen T-Cross.



    A ligação estreita entre todos os agentes ficou claramente demonstrada. Antônio Carlos não somente conhecia o corréu Edson como dirigia o carro Volkswagen T-Cross locado por este, na Empresa Localiza (contrato nº CDXF007853), e não devolvido após o término do contrato, como informou a própria Locadora ao ingressar nos autos com o pedido de restituição de coisa apreendida (pastas 108/122). 



    Acrescente-se ao argumento acima o fato de que a empresa Localiza ingressou nos autos na data de 21.12.2020 com o pedido de restituição do veículo, quando ainda vigia um suposto contrato de renovação, conforme alega a defesa de Edson, mas não fez qualquer menção a este fato novo. Ao contrário, destacou a empresa que:



    No dia 24/09/2020, a Locadora, ora Requerente, celebrou com uma pessoa que se apresentou como EDSON ROQUE DOS SANTOS, brasileiro, RG nº 0113974315 DICRJ, CPF nº 076.100.597-81, CNH nº 00298350368, um Contrato para Locação de Veículos de nº CDXF007853, com data de término no dia 24/10/2020. O citado contrato estabeleceu as condições para Locação do veículo marca VOLKSWAGWN, modelo T CROSS HL TSI AE, ano fabricação/modelo 2020/2021, placa RFM4I46, cor AZUL, RENAVAM 01237763476, chassi nº. 9BWBJ6BFXM4005091, quando então o veículo deveria ser restituído à posse direta da Requerente, no local e nas condições ajustadas. Ocorre que, o veículo objeto da locação não foi devolvido à posse direta da Requerente, no local e nas condições ajustadas, sendo apropriado indevidamente.



    Deste modo, está demonstrado com base nas provas apresentadas pela própria empresa lesada (Localiza), que o veículo Volkswagen T-Cross dirigido por Antônio Carlos foi alugado por Edson e não devolvido à posse da proprietária, sendo apropriado indevidamente. 



    Por tais fatos, inclusive, correta a condenação de Edson pelo crime de apropriação indébita e de Antonio Carlos também pelo delito de receptação.



    [...]



    Está provado o liame subjetivo entre as condutas dos réus Antonio Carlos e Flávio para a prática do crime do tráfico de drogas. 



    [...]



    A excessiva e desmedida quantidade de pasta base de cocaína (2.466,2 kg – dois mil quatrocentos e sessenta e seis quilogramas e duzentos gramas), a maior já apreendida no Estado do Rio de Janeiro, aliada à estrutura montada, com aluguéis de veículos, galpão e escolta armada, dão indícios de que não se trata de pessoas inexperientes, os conhecidos “marinheiros de primeira viagem”, o traficante eventual a quem a lei pretende beneficiar, donde se mostra inadequada a incidência do §4º do art. 33 da lei 11343/06, como pretende a defesa.



    Dispõe o mencionado § 4º que para fazer jus à diminuição da pena o acusado deve ter como requisitos: “ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa”.



    O firme acervo probatório demonstra o acerto da sentença condenatória, que não merece qualquer reforma.



    A dosimetria, por sua vez, é escorreita e bem fundamentada em todas as suas fases. 



    Em relação ao réu Antonio Carlos assim justificou o magistrado: 



    Do crime de tráfico de drogas: 



    1ª fase: A reprovabilidade da conduta do acusado excedeu a normal do tipo. Cumpre frisar que o acusado Antônio Carlos, na condição de policial militar, em vez de zelar pela legalidade e proteção da sociedade, rompeu todos os valores da corporação e traiu a confiança de seus companheiros de farda e da sociedade. Ademais, o fato de Antônio Carlos utilizar uma pistola da PMERJ na vigilância do galpão, adquirida com recursos públicos, acentua ainda mais a reprovabilidade de sua conduta, razão pela qual a pena-base deve ser majorada em 02 (dois) anos e 200 dias-multa. 



    O Réu é primário e portador de bons antecedentes, conforme FAC vinculada aos autos eletrônicos, sem anotações anteriores. As consequências, motivos do crime, personalidade e conduta social do acusado não justificam qualquer modificação da pena-base. Contudo, as circunstâncias do delito, principalmente a expressiva quantidade de pasta base de cocaína encontrada no interior do galpão, 2.466,20 kg - a maior já apreendida no Estado do Rio de Janeiro - justificam a majoração da pena-base em 04 (quatro) anos e 400 (quatrocentos) dias-multa, para fixar em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa. 



    2ª Fase: Inexiste qualquer circunstância agravante ou atenuante, motivo pelo qual mantenho a pena no mesmo patamar anterior. 



    3ª Fase: O acusado não faz jus ao redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, pois, apesar de sua primariedade, as circunstâncias fáticas, notadamente o fato de exercer a segurança armada de galpão utilizado no armazenamento de pasta base de cocaína revela que não se trata de iniciante no crime ou que atuasse isolado. Ademais, a natureza e principalmente a quantidade do tóxico apreendido impedem a diminuição da sanção. Por outro lado, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei 11343/2006, uma vez que o réu empregou duas armas de fogo na prática do crime de tráfico de drogas, uma delas, inclusive, pertencente à PMERJ. Como o acusado empregou duas armas de fogo e uma pertencia à PMERJ, a pena deve ser majorada de 1/4, o que totaliza 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 1.375 (mil trezentos e setenta e cinco) dias-multa, com o valor unitário do DM no mínimo legal. Ausente qualquer outra causa de diminuição ou aumento, torno definitivos os limites fixados.



    Do crime de receptação: 



    1ª Fase: A reprovabilidade da conduta do acusado excedeu à normal do tipo, pois sua função de policial militar exige conduta ilibada. Em razão de sua função, elevo a pena em dois meses de reclusão e dois dias-multa, à razão unitária mínima. O Réu é primário e portador de bons antecedentes, conforme FAC vinculada aos autos, sem anotações anteriores. As consequências, motivos e circunstâncias do crime, personalidade e conduta social do acusado não justificam qualquer modificação da pena-base, que fixo em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima. 



    2ª Fase: Inexiste qualquer circunstância agravante ou atenuante, motivo pelo qual mantenho a pena no mesmo patamar anterior. 



    3ª Fase: Inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 01 (um) ano 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima. 



    Diante do artigo 69, do Código Penal, diante da existência de dois crimes distintos, necessário se faz o reconhecimento do concurso material, razão pela qual se impõe a soma das penas privativas de liberdade impostas ao réu para tornar a mesma definitiva em 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 1.387 (mil trezentos e oitenta e sete) dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos delituosos. Regime de pena: Diante do quantum da pena, fixo o regime inicial fechado, de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º, alínea "a", do Código Penal. (Documento eletrônico 442, grifei)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a individualização da pena é matéria de índole infraconstitucional. Menciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    IV - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratarse de matéria infraconstitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.459.285/SP, de minha relatoria, DJe 16/11/2023, grifei)



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.464.130/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/4/2024,grifei)



    No que se refere à nulidade do processo por violação do disposto na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a revista dos réus e a entrada no galpão, as quais, inclusive, foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    Conforme exposto no Tribunal de origem, apesar de a investigação ter iniciado por denúncia anônima, os policiais federais realizaram diversas investigações preliminares e complementares - inclusive campanha de dia inteiro em volta do galpão onde estavam escondidos os entorpecentes -, as quais justificam a busca e apreensão sem a existência de um mandado judicial. Ademais, no galpão foram encontrados 2.466,20kg de cloridrato de cocaína, acondicionados em 2.247 (dois mil duzentos e quarenta e sete) invólucros plásticos fechados (e devidamente lacrados), substâncias tóxicas comprovadas através do laudo de exame de entorpecentes. 



    No que diz respeito à cadeia de custódia e à competência da Justiça Estadual em julgar o réu, o Tribunal a quo assim analisou a questão: 



    Não há que se falar em incompetência do juízo. Apesar de militar, o réu Antonio Carlos, não foi condenado pelos crimes cometidos em razão de sua função como policial e tampouco estava em serviço ao ser preso em flagrante. Ao contrário do que sustenta a defesa, não há incidência do disposto no art. 9º, inciso II, alínea ‘c’ do Código Penal Militar.



     No tocante a violação à cadeia de custódia, tem-se a considerar que, sistematizada pela Lei nº 13.964/2019 nos artigos 158-A a 158-F, do Código De Processo Penal, a cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, de modo a rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. 



    A Lei nº 13.964/2019 – pacote Anticrime - foi omissa ao não fixar as consequências processuais para o descumprimento da cadeia de custódia. 



    Diante da ausência de previsão legal das consequências no processo decorrente da quebra da cadeia de custódia, Guilherme de Souza Nucci destaca que o simples descumprimento da cadeia de custódia não deve gerar nulidade absoluta: 



    É preciso frisar que o Brasil é um País continental, de modo que a cadeia de custódia pode ser bem executada no estado mais rico, como o Paraná, mas pode enfrentar muitas dificuldades, até pelas imensas distâncias, em estados como o Amazonas. Portanto, o simples descumprimento da cadeia de custódia não deve gerar nulidade absoluta.



    [...]



    Assim, possível violação da cadeia de custódia, por si só, não implica obrigatoriamente na imprestabilidade ou nulidade dos elementos de prova colhidos.



    Eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo com os demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula.



    No caso em análise, como se verá no discorrer do mérito, os réus foram presos em flagrante, o material apreendido e efetivado os respectivos laudos, repise-se, não impugnados pelas defesas. Desnecessárias eventuais outras providencias, visto que, da forma como conduzido o inquérito e a ação penal, foi garantido aos réus o devido processo legal e todas as garantias a ele inerentes” (pp. 7 a 9 do documento eletrônico 442)



    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes.



     1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    2. Agravo regimental não provido (ARE 1183314 AgR/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/04/2019). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30/10/2018).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator